Tribunal: TJSP
Processo: 1012735-26.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente

Ementa:
APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária;
- Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. – Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência;
- A indenização deve ser fixada em quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012735-26.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DEBORA
OLIVEIRA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012735-26.2018.8.26.0161
APELANTE: DEBORA OLIVEIRA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: DIADEMA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. CINTIA ADAS ABIB
EMENTA
APELAÇÃO

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DANO MORAL

CONFIGURADO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da
dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a
outrem. A indenização econômica tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o
que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única
via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por
meio da reparação pecuniária;
- Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do
Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria
Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e
ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas
gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável, ou
seja, a missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar
ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de
qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e
suas competências nas atividades de sua preferência;
- A indenização deve ser fixada em quantia equivalente a R$
5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos
causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a
prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012735-26.2018.8.26.0161
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.82/85,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.
Declarou a inexigibilidade das faturas referentes aos contratos n°0648856425-0, com
vencimento em 25/07/2018, no valor de R$277,00; n°061340748-0, com vencimento em
25/06/2018, no valor de R$279,94; n°0614032145-0, com vencimento em 25/05/2018, no
valor de R$262,63; e n°0597110131-0, com vencimento em 25/04/2018, no valor de
R$205,43. Por força da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50%
das custas, despesas processuais, bem como condenou a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
dos valores considerados inexigíveis.
Entendeu a I. Magistrado a quo que houve a revelia, o que prevê a presunção
da veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Afirmou que há de ser reconhecida a
inexigibilidade das faturas referentes aos contratos n°0648856425-0, com vencimento em
25/07/2018, no valor de R$277,00; n°061340748-0, com vencimento em 25/06/2018, no
valor de R$279,94; n°0614032145-0, com vencimento em 25/05/2018, no valor de R$262,63;
e n°0597110131-0, com vencimento em 25/04/2018, no valor de R$205,43. Asseverou que a
pretensão indenizatória decorrente dos danos morais improcede, pois não houve a
constatação de qualquer circunstância que pudesse submeter à autora a constrangimento
moral, intenso sofrimento e humilhação ou abalo na reputação e credibilidade da pessoa
física.
Irresignada, a autora apelou (fls.97/102)
Aduziu a autora, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Argumentou
que teve que ingressar com a presente demanda para cessar uma cobrança de serviços que
sequer usufruiu, perturbando a paz da autora. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento do
valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes na época da condenação.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012735-26.2018.8.26.0161
indenização por danos morais movida por Débora Oliveira do Carmo em face de Telefônica
Brasil S/A, na qual se pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré
ao pagamento da indenização por dano moral.
Infere-se da narrativa inicial que a autora, que nunca manteve relação
contratual com a ré, obteve seu nome negativado em razão de quatro débitos junto à
empresa ré, sendo referentes aos contratos n°0648856425-0, com vencimento em
25/07/2018, no valor de R$277,00; n°061340748-0, com vencimento em 25/06/2018, no
valor de R$279,94; n°0614032145-0, com vencimento em 25/05/2018, no valor de R$262,63;
e n°0597110131-0, com vencimento em 25/04/2018, no valor de R$205,43. A recorrente
afirma que tentou contato com a empresa ré a fim de solucionar o conflito, mas não obteve
nenhuma solução.
Pois bem.
É o caso de dar provimento ao recurso.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012735-26.2018.8.26.0161
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-
se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso em tela, conforme se pode inferir dos documentos acostados aos
autos, é fato incontroverso que a parte autora foi indevidamente negativada pela empresa ré
por serviços que jamais contratou (fls. 32/47 e 52/58). Em vista disso, tentou solucionar o
equívoco ao contatar a Anatel, mas continuou a ser incansavelmente cobrada pela
requerida.
Deste modo, evidente que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de
ofensa aos seus direitos, haja vista que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção
ao crédito imotivadamente, tendo que se ocupar em solucionar um problema que não deu
causa, pelo contrário, que sequer possuía ciência.
Sendo assim, evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012735-26.2018.8.26.0161
ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor, que até a data deste
julgamento está indevidamente negativado por um serviço que jamais contratou.
Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor,
desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores
é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de
sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o
próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão,
acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo
práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o
consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas
custosas competências de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso o lazer para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.
Diante os fatos narrados, estes devem ser reparados de forma proporcional.
Com isso, a indenização deve ser fixada em quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de
aprimorar a prestação de seus serviços.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar
a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção
monetária pela Tabela do TJSP a contar dessa decisão, bem como juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quize por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora